Tribunal: TJBA
Processo: 0700494-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700494-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121
, §2º III E VI,
DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A REFORMA DO "DECISUM" PARA SUBMETER O RECORRIDO A NOVO JÚRI.
RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO.
VEREDITO ABSOLUTÓRIO EM MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS
.

ARBITRARIEDADE OU NULIDADE NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ELEMENTOS FÁTICOS CONSTANTES DOS AUTOS JUSTIFICAM
A
MODIFICAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR SENTENÇA RECORRIDA E SUBMETER O ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

irresignado
com a sentença proferida nos autos da ação penal nº
0700494-68.2021.8.05.0001
, que tramitou perante o 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que absolveu o acusado EDVALDO SOUZA SANTOS d
a prática do delito previsto no art.

121, §2º, III e VI, do CP.

2.
Na situação concretamente submetida à presente apelação, foi imputado ao apelado um crime de homicídio qualificado, artigo 121,
§2º III e VI, do Código Penal. O Conselho de Sentença, após responder positivamente aos quesitos, relacionados a materialidade e autoria, respondeu também afirmativamente ao terceiro quesito, genérico de absolvição, de modo a reconhecer o réu absolvido da conduta típica.

É o que a doutrina e jurisprudência convencionaram denominar de “absolvição por clemência”.

II. Da questão em discussão

3.
O presente recurso traz como questão central a possibilidade de modificação da absolvição proferida pelo Conselho de Sentença, acaso seja contrária à prova dos autos.

4.
O Ministério Público pleiteia a anulação do Júri Popular, que absolveu o recorrido, por manifesta contrariedade às provas dos autos, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução formam conjunto probatório harmônico e coerente, que confirma cabalmente a materialida
de e a autoria delitivas.
Salienta que o próprio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, como se pode observar no Termo de Votação
ao

id.
65124127, fl. 23.

III. Das razões de decidir

5.
Importa registrar, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, c e d, dispõe que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurando-lhe a soberania dos veredictos por ele proferidos, só podendo haver a anulação da decisão dos jurados quando totalmente dissociada do contexto fático-probatório.

6.
O princípio da soberania do veredicto previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, c, da Constituição Federal não é absoluto, podendo ser mitigado quando os jurados proferirem decisão em manifesta contrariedade às provas colacionadas no processo.

7.
Registre-se, ainda, que a soberania já é plenamente assegurada na medida em
que
a decisão do corpo de jurados não pode ser substituída pelo tribunal revisor e o recurso pelo mesmo motivo só pode ser interposto uma única vez, o que não se confunde com a transformação do corpo de jurados em um poder absoluto e ilimitado. De fato, não se mostra razoável tolher o Ministério Público do direito de recorrer quando entender que o Conselho de Sentença absolveu o acusado em manifesta contrariedade à prova dos autos, sob
pena de se afrontar o direito ao duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

8.
Apesar de discussão doutrinária e jurisprudencial, a Corte Cidadã tem admitido que o recurso do
Parquet
para controle da absolvição não viola a soberania dos veredictos, sendo passível sua revisão pelo Tribunal de origem, quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte ao benefício.

A matéria, atualmente, encontra-se afeta ao Tema 1087, com repercussão geral e sem ordem de suspensão nacional, tendo por Leading case o ARE 1225185, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes: “Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta co
ntrariedade à prova dos autos.
”

9. Na situação em apreço, o Conselho de Sentença, após responder positivamente aos quesitos relacionados a materialidade e autoria, respondeu também afirmativamente ao terceiro quesito, genérico de absolvição, de modo a reconhecer o réu absolvido da conduta típica.
Ocorre que, considerando os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, na instrução penal e durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri se vislumbram elementos aptos a desconstituir a soberania do Júri, uma vez que a absolvição do réu foi contrária à prova dos autos.

10.

Analisando os autos, verifica-se que
a materialidade delitiva se encontra consubstanciada no inquérito policial, ao id. 38093034, no qual foi noticiado a morte de Rafaela, na noite do dia 06/01/202
0
, no Bairro da Boca do Rio, nessa capital, sendo a autoria do feminicídio atribuída ao seu então companheiro, ora réu. No referido inquérito foram colhidos os depoimentos extrajudiciais das testemunhas. Outrossim, a materialidade está demonstrada por meio do laudo de exame de exame necroscópico, ao id. 38093035, fls. 7/10, que relata que a vítima faleceu em razão de anemia aguda secundária a hemorragia externa secundária a secção de veias cervicais à direita, por instrumento perfurocortante.

11. Em relação aos indícios da autoria delitiva, destacam-se os depoimentos das testemunhas,
Jailson
e Clarissa, os quais esclareceram que são educadores da ASPEC, organização de caráter social sem fins lucrativos de atendimento psicossocial, na qual a vítima e o réu ficaram abrigados por um período de aproximadamente seis meses.
Em seguida, vítima e réu passaram a residir em uma casa alugada, próxima à unidade da ASPEC. Ademais, ambos continuavam a ter contato com os educadores sociais, em razão d
a vizinhança.

No caso em apreço,

ambos os educadores sociais que prestaram depoimento
,

em juízo,
narraram de forma uníssona como ocorreu o deslinde do crime: o agressor e a ofendida haviam
discutido durante todo o dia, inclusive tendo o réu ameaçado de morte a vítima, na frente das testemunhas. Ao final do dia, por volta das 18h/19h, a vítima, que havia decidido terminar a relação, estava saindo de casa, com mochilas nas costas, quando foi atacada pelo réu, com facadas em todo o seu corpo, inclusive em partes íntimas, tendo a vítima agonizado na frente das testemunhas, que não conseguiram alcançar o réu, o qual empreendeu fuga.

1
2
.
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, consoante o Termo de Votação ao id. 65124127, fl. 23.

Assim, e
m vertical avaliação do acervo probatório, c
onsiderando o contexto fático, verifica-se que houve nulidade na decisão proferida pelo Conselho de Sentença, uma vez que
a decisão dos jurados em relação à absolvição do réu
, apesar de reconhecer a autoria e materialidade dos fatos,
revelou-se manifestamente contrária à evidência dos autos.

1
3
.
Considerando os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, na instrução penal e durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri se vislumbram elementos aptos a desconstit
uir a soberania do Júri
, posto
que a absolvição do réu foi contrária à prova dos autos.

1
4
.
Por todo o exposto, vislumbro arbitrariedade na decisão do Conselho de Sentença, tendo o
Parquet
demonstrado a completa desvinculação entre a decisão proferida pelos juízes leigos e a resposta ao quesito absolutório genérico, de modo a justificar a anulação do julgamento e submissão deste réu a novo júri.

1
5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para, com fulcro no artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, cassar a sentença recorrida, devendo o acusado se submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700494-68.2021.8.05.0001
, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
EDVALDO SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça